Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-09.2020.8.11.0009
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001537-09.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Parcelamento, Decadência, Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO SASAZAWA - CPF: 632.151.529-91 (RECORRIDO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001537-09.2020.8.11.0009

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Colíder

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

CLAUDIO SASAZAWA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/03/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRESCRITOS – PROTESTO EM CARTÓRIO – RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA

A recorrida requereu o reconhecimento da prescrição dos débitos lançados Na Certidão de Dívida Ativa de n° 2017219558, atinente a impostos relativos ao ano de 2008.

A dívida foi negociada e paga, totalizando o valor de R$ 5.431,51 (cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos), buscando assim, a restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como com o custo cartorário de R$ 346,15, (trezentos e quarenta e seis reais e quinze centavos) para retirar o protesto em seu nome.

O recorrente alega que não ocorreu a prescrição, tendo em vista que os valores foram para a dívida ativa em 2012, fato não comprovado, visto que a CDA constante nos pagamentos realizados pelo recorrido constam o ano de 2017.

Como bem pontuado na sentença, no caso dos autos inexiste prova contundente da notificação formalizada a parte autora, porquanto o documento juntado no ID n° 115480484, descrito como sendo “aviso de cobrança fazendária n.° 492877/337/76/2012”, datado de 17/07/2012, foi postado apenas em data de 10/09/2018.

Assim, quando do lançamento da dívida ativa em 2017 e a notificação em 2018, já estava prescritos o débito.

Ante a ausência de demonstração de fato interruptivo da prescrição, deve ser mantida a sentença que declarou prescritos os débitos discutidos nos autos, deter mimando a restituição dos valores pagos e fixando indenização por danos morais.

Consoante dispõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, bem como a Teoria da Responsabilidade civil objetiva do Estado, era incumbência do Estado comprovar suas alegações, no entanto, apenas aduziu que o débito é legítimo.

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de danos morais, o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1202806/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011)”

Existe ainda a Súmula 22 desta Turma Recursal, assim redigida:

“SÚMULA 22: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017).”

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o quantum indenizatório estabelecido na sentença em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
deve ser mantida, também levando-se em conta o
valor do protesto de R$ 9.666,61 (nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos).

DANO MATERIAL MANTIDO

Condenação por danos materiais, referente aos custos de cartório e pagamento do débito indevido, mantida nos termos da sentença, no valor de R$ 5.777,66 (cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos), sobre o qual incide juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, com redação da Lei nº. 11.960/2009, a partir da citação válida (09/12/2020), e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data do pagamento de cada parcela.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o ente estatal é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022